Tribunal: TJMT
Processo: 1012160-57.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012160-57.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Investigação de Paternidade, Petição de Herança, Bloqueio de Matrícula, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES - CPF: 793.884.421-72 (ADVOGADO), SANDRA DE FATIMA MARTINS - CPF: 106.870.921-91 (AGRAVANTE), ARCEDINO MACHADO - CPF: 007.990.921-34 (AGRAVADO), LIGIA MACHADO - CPF: 203.667.601-49 (AGRAVADO), AILTON JOSE MACHADO - CPF: 203.764.801-49 (AGRAVADO), CORACY MACHADO - CPF: 812.645.771-68 (AGRAVADO), GILDA LUCRECIA MACHADO - CPF: 284.450.071-49 (AGRAVADO), OSVALDECI CORREA - CPF: 203.775.091-91 (AGRAVADO), ROSEMEIRE MACHADO NUNES - CPF: 328.834.121-20 (AGRAVADO), VALFREDO NUNES DA SILVA - CPF: 241.942.551-00 (AGRAVADO), STELA CUNHA VELTER RONDON - CPF: 654.924.391-20 (ADVOGADO), ARCEDINO MACHADO - CPF: 007.990.921-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ARCEDINO MACHADO (AGRAVADO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA E RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE NASCIMENTO C/C PETIÇÃO DE HERANÇA C/C ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO E PARTILHA DE BENS C/C TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE NA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS OBJETO DA DEMANDA
– BLOQUEIO DE MATRÍCULA – MEDIDA EXCEPCIONAL DEPENDENTE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO – ANOTAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO - POSSIBILIDADE – PROTEÇÃO A TERCEIROS DE BOA-FÉ – PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

O bloqueio de matrícula é medida excepcional, que impede o proprietário de exercer direito inerente à sua propriedade, situação que não pode prevalecer, tendo em vista o momento processual em que se encontra o processo, onde sequer foi instaurado o contraditório.

Diante das alegações e documentos até então coligidos aos autos, mostra-se razoável determinar a averbação pretendida pelo agravante na referida matrícula do bem objeto da discussão, a fim de comunicar a existência de litígio, prevenindo terceiros interessados nesses bens, bem como resguardando o direito da parte até decisão final da lide.

Dessa forma, a determinação judicial de averbação, na matrícula do imóvel, da existência da ação em trâmite, tem por escopo preservar o patrimônio e conferir publicidade da litigiosidade que paira sobre o bem a terceiros, de forma a prevenir direito e interesses de terceiros, situação que afasta a possibilidade de ocorrência de perigo de dano aos agravados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SANDRA DE FATIMA MARTINS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, na Ação Declaratória de Paternidade Socioafetiva e Retificação de Registro de Nascimento c/c Petição de Herança c/c Anulatória de escritura Pública de Inventário e Partilha de Bens c/c Pedido de Antecipação de Tutela nº 100020268.2020.8.11.0036, em que figura como parte contrária ESPÓLIO DE ARCEDINO MACHADO e OUTROS, que indeferiu o pedido tutela provisória de urgência de caráter cautelar, para determinar a imediata indisponibilidade dos bens imóveis registrados no Cartório de Registro de Imóveis de Guiratinga/MT em nome do falecido Arcedino Machado, quais sejam, nº 144, 1.473, 3.794, 4.355, 4.967, 7.122, 8.145 e 8.146 e 3.711, 3.856, e 5.651, bem como dos bens imóveis matriculados no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Poxoréu/MT, sob o nº. 11.494 e nº. 11.495, as quais encontram-se respectivamente em nome de ROSIMEIRE MACHADO NUNES e seu esposo VALFREDO NUNES DA SILVA e em nome de AILTON JOSÉ MACHADO, e sua esposa CORACY MACHADO.

Em suas razões, alega a agravante que os artigos 294 e 301, do CPC, autorizam a adoção de medidas necessárias e suficientes para acautelar o direito pleiteado na ação, em caso de risco ao resultado útil do processo, a fim de que o direito pleiteado não pereça e torne o processo inviável.

Anota que a probabilidade do direito se encontra fortemente presente, pois é incontroversa a existência da relação que houve entre a requerente e seu genitor socioafetivo.

Afirma que a não concessão da medida de urgência pelo Juízo Singular já permitiu que parte do patrimonio que compunha o acervo patrimonial do de cujos fosse vendido e isso quando sobrevier uma sentença de procedencia certamente a venda realizada provocará prejuízo irreparável a Agravante, pois o quinhão hereditário que certamente será reconhecido ao final dessa demanda se perderá em razão da dilapidação que já vem acontecendo em razão do uso indiscriminado dos bens que e das vendas comprovadas.

Frisa que a concessão da tutela jurisdicional pretendida visa inicialmente o bloqueio de venda, transferência, alienação e outros, tornando indisponíveis as matriculas: 144, 160, 1.473, 2.597-A, 3.711, 3.794, 3.856, 4.355, 4.967, 5.651, 7.122, 8.145 e 8.146, todas do Cartório de Registro de Imóveis - 1º Serviço Registral da Comarca de Guiratinga/MT, sendo que destes imóveis estão uns em nome ainda do falecido Arcedino Machado, que são: 144, 1.473, 3.794, 4.355, 4.967, 7.122, 8.145 e 8.146, as demais: 160, 2.597-A, 3.711, 3.856, e 5.651, encontram-se em nome dos representantes do espólio ora requerido.

Assim requer o deferimento liminar de tutela provisória de urgência de caráter cautelar, no sentido de determinar a imediata indisponibilidade dos bens referentes às matriculas: 144, 160, 1.473, 2.597-A, 3.711, 3.794, 3.856, 4.355, 4.967, 5.651, 7.122, 8.145 e 8.146, todas do Cartório de Registro de Imóveis - 1º Serviço Registral da Comarca de Guiratinga/MT e também dos bens matriculados no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Poxoréu/MT, sob o nº. 11.494 e nº. 11.495, as quais encontram-se respectivamente em nome de ROSIMEIRE MACHADO NUNES e seu esposo VALFREDO NUNES DA SILVA e em nome de AILTON JOSÉ MACHADO, e sua esposa CORACY MACHADO.

No mérito, requer seja dado provimento ao presente recurso para reformar a decisão atacada, deferindo a decretação de indisponibilidade dos bens oriundos do acervo patrimonial do espólio de ARCEDINO MACHADO.

A liminar recursal vindicada foi indeferida (ID 171173652).

Contraminuta da parte agravada ROSIMEIRE MACHADO NUNES, GILDA LUCRÉCIA MACHADO e LIGIA MACHADO (ID 173854194).

Sem contraminuta da parte agravada AILTON JOSE MACHADO, CORACY MACHADO (ID 174215686).

A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento (ID 177897190).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem,
trata-se de Ação Declaratória de Paternidade Socioafetiva e Retificação de Registro de Nascimento c/c Petição de Herança c/c Anulatória de escritura Pública de Inventário e Partilha de Bens c/c Pedido de Antecipação de Tutela, proposta por SANDRA DE FÁTIMA MARTINS em desfavor do ESPÓLIO DE ARCEDINO MACHADO E OUTROS, anotando que sua genitora casou-se com o de cujus Arcedino Machado, à época, alegando que esse a adotou afetivamente como se fosse sua própria filha biológica.

Todavia, com o falecimento do Sr. Arcedino, a requerente alega que foi preterida do inventário e da partilha do arcabouço de bens do falecido, sendo tal ato realizado extrajudicialmente pelos demais herdeiros biológicos.

Assim, propôs a ação requerendo, liminarmente, a determinação de indisponibilidade dos seguintes bens imóveis registrados no Cartório de Registro de Imóveis de Guiratinga/MT em nome do falecido Arcedino Machado, quais sejam, nº 144, 1.473, 3.794, 4.355, 4.967, 7.122, 8.145 e 8.146 e 160, 2.597 -A, 3.711, 3.856, e 5.651, bem como dos bens imóveis matriculados no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Poxoréu/MT, sob o nº. 11.494 e nº. 11.495, as quais encontram-se respectivamente em nome de ROSIMEIRE MACHADO NUNES e seu esposo VALFREDO NUNES DA SILVA e em nome de AILTON JOSÉ MACHADO, e sua esposa CORACY MACHADO.

Ao analisar o pleito, o Juiz a quo indeferiu o pedido por entender ausentes os requisitos do art. 300, do CPC, o que motivou a
interposição do
presente agravo de instrumento.

Pois bem.

A meu ver, o agravo não comporta provimento.

Isso porque o conjunto probatório trazido pela parte agravante não é suficiente para deferir o pedido atinente à determinação do bloqueio das referidas matrículas.

Como sabido, o bloqueio de matrícula é medida excepcional, que impede o proprietário de exercer direito inerente à sua propriedade, situação que não pode prevalecer, tendo em vista o momento processual em que se encontra o processo, onde sequer foi instaurado o contraditório.

Analisando os autos, observa-se que não há elementos probatórios suficientes que justifiquem a concessão da medida de indisponibilidade dos bens, vez que a agravante não comprovou de forma inequívoca que o viúvo vem tentando alienar os bens do inventário.

Lado outro, a evidente litigiosidade sobre os bens imóveis impõe a preservação dos interesses das próprias partes integrantes da lide, bem como de terceiros.

Assim, diante das alegações e documentos até então coligidos aos autos, mostra-se razoável determinar a averbação nas referidas matrículas dos bens objeto da discussão, a fim de comunicar a existência de litígio, prevenindo terceiros interessados nesses bens, bem como resguardando o direito da parte até decisão final da lide, situação que afasta a possibilidade de ocorrência de perigo de dano aos agravados.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO - INDISPONIBILIDADE DE BENS - TUTELA DE URGÊNCIA - ARTIGO 300 DO CPC - MEDIDA GRAVOSA - AUSÊNCIA DE PROVA CONTUNDENTE DE DILAPIDAÇÃO - AVERBAÇÃO DA AÇÃO - MATRÍCULAS/TRANSCRIÇÕES - MEDIDA QUE RESGUARDA DIREITOS - EVITA EVENTUAIS FRAUDES. - Cingindo a controvérsia recursal, sobre tutela de urgência, imperioso indicar que para possível deferimento do pleito devem ser observadas as hipóteses autorizadoras do art. 300, do CPC - O referido artigo autoriza a concessão da tutela requerida na petição inicial, desde que presente a prova inequívoca, em que fique demonstrada a verossimilhança das alegações e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação - Volvendo ao caso concreto, diante da informação da pretensa alienação dos imóveis pelo meeiro, constata-se que os pedidos recursais residem em determinar a indisponibilidade dos bens e que seja dada publicidade e ciência ao cartório e a terceiros da existência do presente inventário - Ressalta-se que a indisponibilidade dos bens é medida gravosa que necessita de prova concreta de risco de dilapidação - A medida de averbação da existência da ação de inventário nas matrículas e transcrições dos bens é adequada e assegura direitos de terceiros de boa-fé, contribuindo, inclusive, para evitar eventuais fraudes.” (TJ-MG, AI: 10000205370364001 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2021, Data de Publicação: 27/09/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PLEITO DE AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS APARTAMENTO E BOX DE ESTACIONAMENTO. Hipótese em que a autora quitou parcela substancial do preço, justificando se a averbaçãoda existência da ação em resguardo aos seus próprios direitos e frente a eventuais terceiros interessados. Possibilidade, contudo, da averbação apenas quanto ao apartamento, sendo inviável quanto ao box de estacionamento, porquanto ainda não individualizado no Álbum Imobiliário. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento Nº 70072579204, Décima Nona Câmara Cível, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 19/10/2017).

Nesse passo, a averbação da existência da ação é forma de resguardar parcialmente o direito e, diante da expressiva quantia objeto do litígio, a averbação nenhum prejuízo trará às partes, porquanto essa informação pode ser obtida por qualquer interessado.

Ressalto que tal medida encontra amparo no art. 167, I, item 21, da Lei nº 6.015/73, que dispõe:

“No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos.

I - o registro:

21) das citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias, relativas a imóveis”.

Por esses aspectos, imbuído no poder geral de cautela do Juiz, previsto no art. 301, do CPC, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para determinar a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Guiratinga/MT e ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Poxoréu/MT para fazer constar às margens das matrículas indicadas a existência da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023